Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725002-56.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RLS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RLS HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 23/05/2023 por RLS Holding e Participações Ltda. contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Gerente do Núcleo de Imunidades da Gerência de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais da Coordenação de Tributação da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. A impetrante alega que “(...) requereu, ao fisco distrital, o reconhecimento da imunidade tributária referente à integralização de capital efetuada pela sócia Cristiane Sadeck Soares Rodrigues Simões, que verteu à sociedade, a este título, a propriedade do imóvel designado pela casa de n. 16, do conjunto 1, da QI 11, do Lago Sul, em Brasília (DF). Ao deliberar sobre o pleito da contribuinte, a autoridade fazendária emitiu o ATO DECLARATÓRIO No 141/2023 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ, de 12 de abril de 2023 (doravante ato coator), em que limitou a imunização ao valor do capital integralizado, mas tributou suposto excedente, com espeque em base de cálculo indicada em cadastro distrital, em clara afronta ao precedente firmado pelo E. STJ , no julgamento do Tema 1 .113, que afastou a legitimidade de se adotar valor venal previamente fixado pelo fisco nas operações sujeitas ao ITBI . Deste modo, em apertada síntese, o ato coator violou direito líquido e certo da impetrante ao fazer incidir ITBI sobre operação integralmente sujeita à imunidade constitucional, porquanto o negócio jurídico subjacente à tributação tenha sido realizado por valor que não excede o capital integralizado, tendo a autoridade coatora se apoiado em valor venal previamente fixado para cobrar exação sobre suposto excedente.” (id. n.o 159711948, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, “(...) no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do ITBI imposto à impetrante, sobre suposto excedente de integralização de capital com imóvel.” (id. n.o 159711948, p. 9, Seção 4, item II). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos em 24/05/2023. É o que importa relatar. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos mencionados requisitos legais. Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre registrar o que dispõe o art. 156, II, e § 2o da Constituição Federal (CF): Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; II - compete ao Município da situação do bem. De acordo com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376/PE – Tema 796 da repercussão geral, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5/8/2020). Como bem asseverou o Ministro Relator do mencionado recurso objetivo: “Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital. [...] Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas. [...] O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal. Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma”. Certamente, não é por outra razão que a autoridade coatora determinou, no Ato Declaratório n.o 141/2023-NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ, de 12/04 do corrente ano, a suspensão da cobrança do ITBI referente ao quantum correspondente ao capital social efetivamente integralizado. O Código de Processo Civil prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantêla estável, íntegra e coerente.”, e que “Os juízes e tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;” (art. 926, caput, e art. 927, III, respectivamente). Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” A Agravante sustenta que, “É certo que a jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de entender que o valor que exceder o capital integralizado escapa à imunidade constitucional, lado outro, o E. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.113, decretou que o ente tributante não pode arbitrar a base de cálculo do ITBI se utilizando de tabelas pré-fixadas, eis que a dicção legal é clara quanto à preponderância do valor real do negócio subjacente”. Salienta que, “ao declarar a imunidade apenas parcialmente, desconsiderando o valor efetivo do negócio jurídico realizado (integralização) para tributar supostos excedente (note-se que a integralizaçao foi realizada pelo valor de R$ 400.000,00 mas o Distrito Federal considerou o importe de R$ 3.067.061,40 – guia de ITBI anexa) calculado exclusivamente com suporte no valor venal pré-fixado pela Fazenda Pública, os Agravados violaram mandamento constitucional, precedente do E. STJ e direito líquido e certo da agravante”. Acrescenta que “a cobrança apresentada pelos agravados, a título de ITBI sobre o excedente da integralização, é totalmente indevida, dada a inexistência de relação jurídico-tributária que implique em sujeição do valor do negócio jurídico à tabela criada pela Administração Pública”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que se determine a imediata suspensão da exigibilidade do ITBI lançado indevidamente pelos agravados, evitando-se assim que a agravante torne irrecuperável o seu prejuízo”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 48207720 e 48207721). É o relatório. Decido. A respeito do tema, colhe das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1113: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. No caso vertente o Agravado exigiu a cobrança do imposto sobre o valor de R$ 3.067.061,40 (fl. 38 ID 48207719), ao passo que integralização efetuada pela Agravante foi de R$ 400.000,00 (fls. 35/37 ID 48207719). Nesse contexto, partindo do pressuposto de que “o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado”, caberia ao Fisco a “instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)” para obtenção da base de cálculo do ITBI, e não simplesmente “arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”, como aparentemente ocorreu no caso em tela. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. LEI DISTRITAL 7.036/2021. REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE ITBI ENTRE 01/01/2022 A 31/03/2022. FATO GERADOR. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 24/02/2022, pacificou o entendimento de que (Tema 1113): a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 2. Para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado e declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, e realizar a avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento, com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. No caso, não consta que tenha sido instaurado procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do tributo, prevalecendo o valor informado pelo adquirente e registrado em escritura pública de compra e venda, presumidamente condizente com o valor de mercado. 4. Verifica-se a ocorrência do fato gerador durante a vigência Lei Distrital 7.036/2021, a qual reduziu as alíquotas de ITBI durante o período de 01/01/2022 a 31/03/2022. Desse modo, em observância à data do registro da transmissão da propriedade na matrícula do imóvel, deve ser aplicada a alíquota prevista na Lei Distrital 7.036/2021 à hipótese em tela. 5. Os honorários advocatícios de sucumbência serão reduzidos à metade, se houver o reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação, em observância ao disposto no §4o do art. 90 do CPC. Entretanto, não há se falar em isenção ou redução da verba honorária, pois se trata de pretensão resistida, em que o réu nega o próprio direito de restituição do imposto recolhido a maior. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. (APC 07110777020228070018, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 27/6/2023)” Assim, ao menos numa abordagem sumária, vislumbram-se os requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, para a concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança de fl. 38 ID 48207719. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator